Tribunal: TCU
Processo: 003.791/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5913/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.791/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edna Rodrigues de Souza (XXX.888.016-XX); Eduardo Ferrarini Goulart (XXX.260.311-XX); Gabriela Rodrigues Marques (XXX.799.366-XX); Ione Ferrarini Goulart (XXX.668.179-XX); Joao Pedro Rodrigues Marques (XXX.772.626-XX); Leticia Rodrigues Marques (XXX.799.416-XX); Maria Luiza Ferrarini Goulart (XXX.260.241-XX); Renato Augusto Rodrigues Marques (XXX.772.926-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.